Tribunal: TJBA
Processo: 0310950-16.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0310950-16.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: BRF S.A.

Advogado(s)
:
KELLY DE AQUINO RODRIGUES FERNANDES, CARLOS MARCELO GOUVEIA, CARLOS SOARES ANTUNES

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO FIXADA EM TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO EM PROGRAMA DE PARCELAMENTO (REFIS). REDISCUSSÃO NA FASE EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia, contra sentença que, em cumprimento de sentença movido em desfavor de BRF S.A., acolheu impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer excesso de execução e declarar inexigível a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o fundamento de que a verba teria sido quitada no âmbito administrativo mediante adesão ao REFIS-BA 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível, na fase de cumprimento de sentença, reconhecer a inexigibilidade de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em título judicial transitado em julgado, sob o argumento de quitação administrativa no âmbito de programa de parcelamento fiscal; (ii) estabelecer se a rediscussão da base de cálculo e da exigibilidade da verba honorária na fase executiva viola a coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença que fixou honorários advocatícios sucumbenciais transitou em julgado, tornando-se imutável e indiscutível quanto aos critérios de fixação da verba.

4. A definição da base de cálculo dos honorários integra o mérito da decisão judicial e se submete aos efeitos da preclusão e da coisa julgada material, não podendo ser alterada na fase de cumprimento de sentença.

5. O juízo da execução não pode revisar ou modificar capítulo do título executivo judicial transitado em julgado, ainda que sob o fundamento de suposto excesso ou de quitação administrativa, sob pena de violação à segurança jurídica.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os critérios, percentuais e base de cálculo dos honorários advocatícios, uma vez definidos no título judicial, não podem ser modificados em sede de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixada em decisão transitada em julgado, submete-se aos efeitos da coisa julgada material.

2. É vedado ao juízo do cumprimento de sentença alterar ou afastar a exigibilidade da verba honorária definida no título executivo judicial, sob pena de violação à coisa julgada.

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 502.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.553.095/SE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.11.2025; STJ, AREsp nº 2.453.243/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29.09.2025; TJBA, Apelação nº 8143923-61.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 10.10.2025; TJBA, Apelação nº 0316103-06.2014.8.05.0001, Rel. Des. Telma Laura Silva Brito, j. 06.12.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0310950-16.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
BRF S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator